Tribunal: TJMT
Processo: 1006590-03.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006590-03.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO - SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE MULTA AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE FATO OU DE DIREITO A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.

O Auto de Infração, como ato administrativo, possui presunção
iuris tantum
de veracidade. Logo, para que seja concedida medida liminar, determinando a suspensão da cobrança da multa, é imprescindível a prova robusta o suficiente para demonstrar, de plano, ilegalidade no procedimento. Se o interessado não logra êxito neste sentido, o indeferimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferida nos autos da Ação de Anulação de Auto de Infração, proposta pelo
Município de Sinop
, onde o Juiz Singular deferiu a liminar para determinar a suspensão da inscrição em dívida ativa, referente ao Auto de Infração objeto da lide, assim como para obtenção de Certidão Negativa de Débito ou Positiva Com Efeito Negativo e, ainda, a suspensão de qualquer procedimento de cobrança da multa até que se julgue ação principal.

Irresignado, o Agravante sustenta a inexistência de prova inequívoca capaz de demonstrar a verossimilhança das alegações do autor/agravado; diz que o Auto de Infração goza de presunção de legitimidade e veracidade e, ainda, que a situação demanda dilação probatória, a ensejar a antecipação da tutela pretendida.

Aduziu estarem presentes os requisitos para concessão da liminar pleiteada e pediu fosse atribuído efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da decisão agravada.

O pedido liminar foi deferido (Id 843239).

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

(Id n. 898892).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça disse não haver interesse público a justificar manifestação (Id 1155130).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida nos autos da Ação de Anulação de Auto de Infração, proposta pelo Município de Sinop, onde o Juiz Singular deferiu a liminar para determinar a suspensão da inscrição em dívida ativa, referente ao Auto de Infração objeto da lide, assim como para obtenção de Certidão Negativa de Débito ou Positiva Com Efeito Negativo e, ainda, a suspensão de qualquer procedimento de cobrança da multa até que se julgue ação principal.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta em seu recurso que não há prova inequívoca capaz de convencer o juízo da verossimilhança das alegações do Autor.

Alega que a pretensão visa desconstituir um Auto de Infração que goza de presunção de legitimidade e veracidade, sendo que a sua desconstituição depende de dilação probatória e prova pericial, não podendo se dar através do deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

O Agravante aduz ainda que as alegações deduzidas pelo Agravado (ilegitimidade passiva e nulidade da autuação) demandam nítida dilação probatória, requerendo a revogação da decisão que concedeu a tutela antecipada, em virtude da limitada cognição desta fase processual.

Dessa forma, requer o provimento do Agravo.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de Agravo de Instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do Agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Conforme se depreende dos autos, o Município de Sinop ajuizou Ação de Anulação de Auto de Infração com pedido de tutela antecipada em face do Estado de Mato Grosso, fundada no fato de que a Secretaria Estadual de Meio Ambiente - SEMA lavrou o Auto de Infração nº 111191, de 30.08.2012, objeto do processo administrativo nº 466718/2012, que culminou na aplicação de multa no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), decorrente de infrações ambientais.

Consta na exordial, a alegação do requerente que o Ato Administrativo impugnado teria defeitos intransponíveis, consubstanciado em sua ilegitimidade passiva, bem como teria ocorrido à prescrição.

Aduz que o Auto de Infração seria nulo por inobservância das formalidades necessárias.

Sob tais fundamentos, requereu a concessão de liminar a fim de determinar a suspensão da inscrição do débito originário do Auto de Infração n. 111191 em dívida ativa, bem como dos Atos Administrativos dela decorrentes, a qual foi concedida, nos seguintes termos:

“
Ex positis
, vislumbrando a coexistência do fumus boni juris e do periculum in mora,
DEFIRO o PEDIDO LIMINAR
, no sentido de
DETERMINAR a SUSPENSÃO INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
, referente ao auto de infração de que se trata estes autos, para
OBTENÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO OU POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO
, e a suspensão de qualquer procedimento de cobrança da multa até que se julgue a presente Ação.”

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso merece provimento, pois

não há prova inequívoca capaz de convencer o juízo da verossimilhança das alegações do autor.

O Processo Administrativo nº
466718/2012
foi instaurado pelo órgão ambiental estadual, em desfavor do Município de Sinop, em razão do Auto de Infração nº 111191, de 30.08.2012, atestou a ocorrência de ilícito ambiental consistente em: a) destinação de resíduos sólidos urbanos sem licença ambiental (art. 66, do Decreto Federal n. 6.514/2008); b) lançamento de resíduos sólidos e rejeitos in natura diretamente no solo e a céu aberto (art. 62, inciso X, do Decreto Federal n. 6.514/2008) e; c) queima de resíduos sólidos e rejeitos à céu aberto (art.62, inciso XI, do Decreto Federal n. 6.514/2008).

Seguiu seu tramite processual normalmente e ao final concluiu pela constituição final do crédito em favor do Estado de Mato Grosso e, mesmo considerando os argumentos apresentados pelo Agravado, não há, ao menos neste primeiro momento, elementos suficientes para caracterizarem qualquer irregularidade praticada na esfera administrativa capaz de configurar de plano a suspensão/nulidade do crédito requerido pelo Estado de Mato Grosso.

Destaco que o Auto de Infração possui presunção
iuris tantum
, em decorrência da fé pública dos agentes dos órgãos ambientais, razão pela qual se presumem legítimos e verdadeiros, até que sejam apresentadas provas em contrário, e assim, possuem valor probatório.

Em vista disso, tem-se que os documentos lavrados pela administração pública estadual, no exercício de seu poder de polícia, são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, até que sejam apresentadas provas que os desconstituam, o que não se visualizou no caso em apreço.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE MULTA AMBIENTAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE – INEXISTÊNCIA DE RAZÕES DE FATO OU DE DIREITO A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.
O Auto de Infração, como ato administrativo, possui presunção iuris tantum de veracidade. Logo, para que seja concedida medida liminar, determinando a suspensão da cobrança da multa, é imprescindível a prova robusta o suficiente para demonstrar, de plano, ilegalidade no procedimento. Se o interessado não logra êxito neste sentido, o indeferimento se impõe
.
(N.U 1001555-28.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 25/05/2020)” [Destaquei]

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE MULTA AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA E SOLIDÁRIA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE FATO OU DE DIREITO A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.
O Auto de Infração, como ato administrativo, possui presunção iuris tantum de veracidade. Logo, para que seja concedida medida liminar, determinando a suspensão da cobrança da multa, é imprescindível a prova robusta o suficiente para demonstrar, de plano, ilegalidade no procedimento. Se o interessado não logra êxito neste sentido, o indeferimento se impõe
. (N.U 1000793-12.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021)” [Destaquei]

Nesse sentido importa lembrar que, em todos os relatos dos autos, despontam contradições no tramite processual da esfera administrativa, o que no presente recurso de Agravo de Instrumento, resta impossibilitado este Juízo analisar essas divergências, sendo que para conhecer melhor sua natureza será necessário entrar no mérito da multa ambiental.

Desse modo, como as alegações deduzidas pelo município ora agravado (ilegitimidade passiva e nulidade da autuação) demandam nítida dilação probatória, impõe-se a revogação da decisão que concedeu a tutela antecipada, por ser limitada a cognição nesta fase processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reconhecer a legalidade dos atos praticados pela SEMA, e por consequência, reformar a decisão proferida pelo juízo a quo, nos termos alinhavados nas razões deste parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021